Tribunal: TJBA
Processo: 8015456-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015456-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): DAYANNE DA CRUZ RODRIGUES, SHIRLEI MENEZES SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAMARAJU, VARA CRIMINAL ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFUSÃO ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E FUNDAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Leonardo Silva do Nascimento, com pedido de revogação de prisão preventiva decretada de ofício, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, desnecessidade da medida extrema e existência de condições pessoais favoráveis. A decisão impugnada justificou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, amparando-se, equivocadamente, na suposta confissão do paciente da prática de crime de latrocínio, embora os autos apontem que a prisão ocorreu por suposto tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea; (ii) definir se há flagrante ilegalidade na prisão preventiva diante da ausência de correlação entre os fatos imputados e os fundamentos utilizados; (iii) verificar se, no caso concreto, são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundamentação da prisão preventiva deve apresentar elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou referências genéricas à ordem pública. 4. A decisão impugnada incorre em manifesta ilegalidade ao justificar a prisão com base em confissão inexistente acerca de crime diverso (latrocínio), quando, na realidade, o paciente foi autuado por tráfico de drogas. 5. A ausência de antecedentes criminais, a inexistência de representação da autoridade policial pela custódia e o parecer do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares reforçam a desnecessidade da prisão. 6. O caráter subsidiário da prisão preventiva, conforme previsto no art. 282, § 6º, do CPP, impõe a adoção prioritária de medidas cautelares diversas, desde que adequadas ao caso concreto, como ocorre no presente feito. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015456-62.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente LEONARDO SILVA DO NASCIMENTO e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR